Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018160-78.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): VIAÇÃO XAVANTE LTDA
RECORRIDO(s): ARGILDO SÉRGIO JORNOOKI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 83658477):
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA DENUNCIADA SEGURADORA DA LIDE, PELA PARTE EXEQUENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO A EMPRESA SEGURADA – POSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao assumir a seguradora condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite da apólice, que o beneficiário execute, diretamente, as verbas indenizatórias em desfavor de qualquer uma das empresas (segurada ou seguradora).
(AI n. 1018160-78.2020.8.11.0000, Desembargador Relator Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 14.04.2021)”.
Propostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de id 83658477.
A parte recorrente alega violação aos artigos 125, inciso II, e § 2o, 926 e 927 todos do Código de Processo Civil, argumentando ser equivocado o entendimento que manteve apenas sob sua responsabilidade o pagamento da indenização ora objeto de cumprimento de sentença, proibindo-a de postular nestes autos a indenização em face da seguradora, denunciada à lide, referente aos prejuízos sofridos.
Assevera ser evidente o “error in procedendo na prolação da decisão recorrida, haja vista a desnecessidade de interposição, pela recorrente, de ação regressiva em processo diverso, em face da Seguradora, pois esta já integra a lide e aceitou a denunciação da lide. (ID 97397498 - Pág. 18).
Ressalta ainda que o acordão recorrido violou os artigos 835 e 866, §§ 1o e 2o, do CPC, e divergiu de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em relação ao deferimento da prematura penhora on line e bloqueio de suas contas para a satisfação do crédito exequendo.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 97556986 e 97519479).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 99953954).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Decisão proferida em caráter liminar (Súmula 735 STF).
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte agravante, ora recorrente, e ratificou a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requestado no agravo de instrumento, o qual visava obstar a execução da ordem de penhora para bloqueio de numerários nas contas da parte executada, que fora concedida pelo magistrado singular.
Neste caso, a decisão é provisória, pois a apreciação do mérito do agravo de instrumento ainda está pendente de julgamento, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos, 125, inciso II, e § 2o, 926, 927, 835 e 866, §§ 1o e 2o, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça